Tribunal: TJSP
Processo: 2025428-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Monitória. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante. Documentos que instruíram o agravo demonstram a incapacidade financeira da agravante para arcar com as custas e despesas processuais. A agravante é Fundação Pública, com personalidade jurídica de direito privado e com patrimônio e fins não lucrativos, declarada de utilidade pública

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Monitória. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante. Documentos que instruíram o agravo demonstram a incapacidade financeira da agravante para arcar com as custas e despesas processuais. A agravante é Fundação Pública, com personalidade jurídica de direito privado e com patrimônio e fins não lucrativos, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual n° 44.229 de 03 de setembro de 1999 e pela Lei Municipal n° 11.276 de 10 de dezembro de 2012. Situação excepcional que autoriza a concessão do benefício. Gratuidade concedida com base nos artigos 98, do CPC, e 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Súmula 481 do STJ. Precedentes desta C. Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.